Tribunal: TJMT
Processo: 1004592-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004592-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CELSO XAVIER BORGES
AGRAVADA:- OSCAR XAVIER BORGES e MOISES XAVIER BORGES
Agravo de Instrumento n. 1004592-92.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou procedente Ação de Exigir Contas e condenou o agravante a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 550, § 5o e 6o do CPC, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigidos desde o ajuizamento.
Alega que a lide foi proposta pelos agravados sob o argumento de que ele teria se apossado dos bens de Raimunda Alves Borges (falecida) quando nomeado seu curador e, depois, inventariante. E mais, afirmam que parte do gado ainda está na sua posse (do agravante) e que registrou em seu nome parte da terra dos herdeiros.
Argui inépcia da inicial porque os agravados não juntaram os documentos indispensáveis à propositura da Ação nem os que constituem os fundamentos da causa de pedir; ausência do interesse processual, já que fizeram pedido genérico sem delimitar o período em que pretendem ver as contas prestadas; violação ao § 1o do art. 550 do CPC; e cerceamento de defesa.
Sustenta que ocorreu a prescrição visto que a Ação de Interdição de Raimunda Alves, falecida em 2006, na qual foi nomeado curador, foi distribuída em 12-8-1998, ou seja, há mais de 21 anos, portanto extrapolou os 10 anos previstos no art. 205 do CC, já que o feito foi ajuizado em 12-4-2017 e o juízo recebeu a inicial somente em 22-2-2018.
Afirma que já houve a partilha amigável de bens da de cujus e a respectiva prestação de contas.
Assinala que os herdeiros voluntariamente doaram a ele três alqueires de terras e o direito de ficar na sede da propriedade rural como pagamento por verbas trabalhistas, visto que trabalhava para a avó (Raimunda).
Destaca que o decisum não analisou minuciosamente as provas por ele apresentadas, e se baseou no inventário que não foi concluído por inércia do seu anterior advogado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante alega que pleiteou o benefício da justiça gratuita em primeiro grau mas não foi apreciado.
De fato, esse pedido foi realizado nos Embargos de Declaração (Id 34581990 - Pág. 28) e não analisado pelo juízo a quo.
Assim, ausente indeferimento expresso, considera-se acolhida a pretensão naquela instância, e é vedada a presunção em sentido contrário.
Precedentes do STJ: RMS 31871/SE, relator ministro Benedito Gonçalves, julgado em 7-10-2010, e AgRg no Resp 925411/RJ, relator ministro Sidnei Beneti, julgado em 23-3-2009.
Quanto ao mais, insurge-se contra o decisum que o condenou a prestar contas no prazo de 15 dias, com amparo no art. 550, §§ 5o e 6o do CPC, proferido nos seguintes termos:
(...)
12.No presente caso, vislumbra-se que a parte requerida, nomeada inventariante, administrava os bens deixados pela falecida Raimunda Alves dos Santos, tendo inclusive deixado de exercer devidamente sua função, mantendo-se inerte quando das suas intimações na ação de inventário proposta neste juízo.
13.Preenchido os requisitos do art. 550 do CPC, a procedência da ação é medida cabível.
14.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 550 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar CELSO XAVIER BORGES a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 550, § 5o e 6o do CPC. (Id 34581990 - Pág. 5)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foram determinados 15 dias para que o agravante preste as contas.
Ademais, a matéria exige criterioso exame, sobretudo em razão das Declarações de Recebimento de Herança e Prestação de Contas de vários herdeiros (Id 34581990 - Pág. 33/37), além da Partilha Amigável (Id 34581990 - Pág. 38).
Importante registrar que os agravados não terão prejuízo, uma vez que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator